Tribunal: TJSP
Processo: 1014989-16.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade – Seguro – Abusividade – Venda casada caracterizada – Tarifa de cadastro, serviços de terceiro e avaliação do bem – Inovação recursal inadmissível – Repetição do indébito – Cabimento, observando-se a necessidade de recálculo do IOF levando-se em conta a exclusão do valor daquela tarifa – Recurso parcialmente

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade – Seguro – Abusividade – Venda casada caracterizada – Tarifa de cadastro, serviços de terceiro e avaliação do bem – Inovação recursal inadmissível – Repetição do indébito – Cabimento, observando-se a necessidade de recálculo do IOF levando-se em conta a exclusão do valor daquela tarifa – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014989-16.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CLEBER
MOREIRA BARROS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso; vencido o 2o
Desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente), IRINEU FAVA, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37973
APEL.No: 1014989-16.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : CLEBER MOREIRA BARROS
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Tarifa de Registro
de Contrato – Possibilidade – Seguro – Abusividade –
Venda casada caracterizada – Tarifa de cadastro, serviços
de terceiro e avaliação do bem – Inovação recursal
inadmissível – Repetição do indébito – Cabimento,
observando-se a necessidade de recálculo do IOF levando-se
em conta a exclusão do valor daquela tarifa – Recurso
parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 119/128, que
julgou improcedente a ação revisional de contrato que CLEBER
MOREIRA BARROS dirigiu contra BANCO BRADESCO S/A.
Apela o autor insurgindo-se contra a cobrança das tarifas de
serviços de terceiro, avaliação do bem, registro de contrato, tarifa de
cadastro e seguro. Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Prospera, em parte, a irresignação recursal.
Trata-se de ação de revisão com base em cédula de crédito
bancário, que prevê expressamente a taxa de juros mensal e anual, o custo
efetivo total, a periodicidade da capitalização e o valor de cada prestação, o
que afasta a possibilidade de alegar desconhecimento ou dúvida na
contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que se refere às tarifas bancárias, decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.578.553/SP, em caráter de
Recurso Repetitivo (Tema 958):
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feita tal consideração, passa-se ao exame das tarifas
questionadas em grau recursal.
No que toca à tarifa de Registro de Contrato verifica-se a fls.
32 que o serviço foi prestado, sendo cabível a cobrança.
Todavia, razão assiste ao apelante quanto à tarifa de Seguro.
Sobre o tema, restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter de Recurso Repetitivo -
Tema 972:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.”
Na hipótese dos autos restou configurada a venda casada, pois
não há prova de que o consumidor teve assegurada a liberdade de
contratação e escolha da seguradora de sua preferência (art. 39, I, do
CDC).
Quanto às demais tarifas (serviços de terceiro, avaliação do
bem e tarifa de cadastro), não consta qualquer indício de cobrança, não
sendo demais ressaltar que não foram objeto da petição inicial,
configurando verdadeira inovação recursal, que não se admite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No tocante à repetição do indébito, observa-se que é cabível,
nos termos do artigo 876 do Código Civil, mas não em dobro, pois não
restou demonstrada a má-fé.
Valendo destacar que, tendo em vista que o valor da tarifa de
seguro foi incluído no montante do financiamento, o IOF deve ser
recalculado.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedente a ação revisional, declarando-se a abusividade da
tarifa do seguro (R$ 1.105,00), determinando-se a devolução simples do
valor
cobrado
indevidamente
e
efetivamente
pago,
corrigido
monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, efetuando-se, ainda, o recálculo do IOF.
Diante do que se decide, verifica-se que houve sucumbência
recíproca, logo, cada parte deve arcar com o pagamento de metade das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00, em favor do patrono de cada litigante, já considerado o
disposto no art. 85, §1o e §11, do CPC.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43627
Apelação Cível no 1014989-16.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Cleber Moreira Barros
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir da I. Maioria:
As tarifas de avaliação do bem e registro
do contrato são legais, e os serviços foram devidamente
prestados na medida em que: o registro é a própria
constrição do documento do veículo para dar ciência a
parte de que o veículo foi alienado. Já a avaliação é
feita na própria elaboração do contrato.
O seguro também não é considerado venda
casada porque não demonstrado que a parte tenha sido
obrigada a contratá-lo.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, porém em menor extensão.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
13BFEC7A
6
6
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
13DA5541
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014989-16.2018.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.